Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Intimada para regularizar a representação processual, a apelada apresentou a petição de ID 32543908, acompanhada dos documentos de IDs 32544459 e 32544461. Contudo, os referidos documentos não suprem a irregularidade da representação. A ré/apelada nos autos é NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA, pessoa física que assinou a Cédula de Crédito Bancário de ID 29525694, o que fundamenta a sua legitimidade passiva na ação de busca e apreensão objeto dos autos. Por sua vez, o instrumento de mandato de ID 32544461, que outorga poderes ao advogado subscritor das contrarrazões, está assinado por pessoa estranha aos autos: NÁGILA FERREIRA DE SOUSA. Intimada, mais uma vez, para regularizar a representação processual, a apelada apresentou petição requerendo a dilação do prazo de 15 dias (ID 33318792), o que foi indeferido (ID 33328354). A apelada, assim, não juntou aos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões (ID 33746316). Convém anotar que eventual negócio jurídico estabelecido entre a ré/apelada e terceiros, por meio de procuração em causa própria, não é capaz, a rigor, de modificar a legitimidade passiva de Nayanne Brenda Rezende de Oliveira no feito. Nessa esteira, nos termos do disposto no artigo 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, desentranhem-se as contrarrazões apresentadas. Após, retornem imediatamente os autos conclusos para análise do mérito do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator